Tribunal: STF
Processo: RE 70164
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM VULNERAÇÃO AO DIREITO FEDERAL.
DEVE O RECORRENTE INDICAR A REGRA OFENDIDA E, AO MESMO TEMPO,
DEMONSTRAR A OFENSA QUE ARGUI. SE O NÃO FIZER, O RECURSO E INVIAVEL
(SÚMULA, VERBETE 284). 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. DEVE O IMPUGNANTE FAZER A DEMONSTRAÇÃO
ANALITICA DA DISCREPANCIA ENTRE O JULGADO RECORRIDO E O PARADIGMA DE
CONFRONTO (SÚMULA, VERBETE 291). SE O NÃO FIZER, O RECURSO E
INVIAVEL.